Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, CONDICIONOU APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO À GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, § 1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0750408-70.2019.8.07.0016, que condicionou a apreciação dos embargos à execução à garantia do juízo, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de ação de cumprimento de sentença submetida ao rito da Lei no 9.099/95. O microssistema dos Juizados Especiais é norteado pelos Princípios estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.099/95, sobretudo a celeridade e a economia processual. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, em razão dos seus Princípios, orienta-se pela rápida resolução dos processos, exigindo-se, para tanto, nos casos de cumprimento de sentença, que haja garantia total do Juízo para o conhecimento dos embargos do devedor. Tanto é assim que a sistematização da Lei 9.099/95, a todo momento, revela a necessária garantia prévia do Juízo, como é o caso do seu art. 52 e incisos e o seu art. 53, § 1o. Registro que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária à Lei no 9.099/95. Dessa forma, apreciarei os embargos do devedor de ID93841960 após a garantia do Juízo. Prazo de cinco dias.[...] ”
2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega, em síntese, que a “decisão agravada incorre erro de procedimento ao exigir a prévia garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade para análise da simples petição interposta nos autos, assim como seria erro mesmo se tratasse de embargos à execução no âmbito dos juizados especiais cíveis.” Afirma que, tratando-se de execução de título judicial, a legislação regente da matéria não estabeleceu qualquer exigência como requisito de admissibilidade da peça de defesa.
3. Nesse cenário, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida “a qual determina a garantia prévia para análise de petição/impugnação da requerida, ora Agravante, de modo, que os embargos interposto no Juizado Especial siga o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença”.
4. A decisão ID 28602469 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
6. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.
7. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
8. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente.
9. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos.
10. Nesse contexto, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE que: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.
11. Tendo em vista a disposição legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC ao presente feito.
12. Precedente na Turma: "1. É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE). 2. A garantia do juízo consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, sendo prerrogativa processual conferida em benefício do credor (...)" (Acórdão 1230660, 07134675820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020).
13. Dessa forma, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.